Tribunal: TJBA
Processo: 8000478-38.2021.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000478-38.2021.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA INES

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

APELADO: ORTOMEC SERVICOS MEDICOS LTDA

Advogado(s)
:
PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA

V

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. OCORRÊNCIA. VÍCIOS NA CÁRTULA. AUSENTES. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Na hipótese, a execução teve como lastro documental título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, suficiente à propositura da demanda, nos termos do Código de Ritos, sendo observado o princípio da cartularidade.

II – Ausentes provas capazes de afastar a pretensão da Exequente, ônus do qual competia ao Apelante/Executado, deve prevalecer a sentença impugnada, que julgou improcedentes os Embargos à Execução.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000478-38.2021.8.05.0221
, da Comarca de Santa Inês, em que figura como
Apelante
MUNICÍPIO DE SANTA INÊS e como
Apelado
ORTOMEC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA